Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré, por intermédio da Defensória Pública, sob o argumento de omissão quanto à vedação à dupla incriminação e em relação à tese de que o Código de Trânsito Brasileiro derrogou a Lei de Contravenções Penais no que tange às infrações penais cometidas na direção de veículo automotor, conforme os seguintes posicionamentos do Supremo Tribunal Federal: RHC 80362/SP e ARE 635241/RS.
2. O Art. 83 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão; podendo o erro material ser corrigido de ofício.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 8 do Acórdão, in verbis: [...] 8. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de: [...].
5. A situação em evidência se diferencia daquelas em que o Código de Trânsito Brasileiro penalizou a conduta como crime. Nesse cenário, prevalece o posicionamento de que a conduta de transporte remunerado irregular de passageiros encontra-se tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
6. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
7. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.